Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-89.2022.8.11.0100
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-89.2022.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CNPJ: 28.422.600/0001-67 (APELANTE), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA - CPF: 050.639.519-70 (APELANTE), PEDRO CARVALHO NETO - CPF: 397.136.369-53 (APELADO), VANESSA ANDRADE DA SILVA - CPF: 025.722.711-33 (ADVOGADO), HUGNEI SANTOS MORAES - CPF: 050.420.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – POSSIBILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – BOA-FÉ OBJETIVA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A utilização de prova emprestada, produzida em processo conexo e, contraditório assegurado à parte contrária, não caracteriza nulidade, não havendo se falar em suspeição do julgador.

Tendo a decisão impugnada examinado e acolhido pedido alternativo expressamente formulado na inicial, estando, portanto, adstrita aos limites da causa de pedir e do pedido delineados pelas partes.

A inépcia da petição inicial somente se configura nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto. A inicial apresenta narrativa dos fatos, fundamentação jurídica coerente e pedidos certos, ainda que eventualmente subsidiários, possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Configurado o inadimplemento substancial do contrato, por parte do cessionário, é legítima a rescisão contratual, nos termos do art. 475 do Código Civil.

A aplicação da teoria do adimplemento substancial pressupõe cumprimento significativo da obrigação, o que não se verifica no caso em que apenas um terço do valor contratado foi pago.

A impossibilidade de restituição
in natura
dos bens explorados (madeira extraída) autoriza a fixação de indenização compensatória, de modo proporcional ao desequilíbrio contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato no 1000526-89.2022.8.11.0100, ajuizada por PEDRO CARVALHO NETO, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, nesses termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de DECLARAR resolvido o contrato de exploração de desmate florestal firmado entre Pedro Carvalho Neto e Nicolas Gustavo de Oliveira EPP e CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização no valor de R$ 68.837,50 (sessenta e oito mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ao autor, a fim de garantir o retorno das partes à situação jurídica equivalente ao “status quo ante”, valor este que deverá ser objeto de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, desde a data do inadimplemento, qual seja 15/12/2020 (data de vencimento da quarta parcela).

Pela sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em suas razões, as partes apelantes, em síntese, sustentam preliminar de nulidade da sentença, sob o fundamento de que se baseou em laudo unilateral, produzido em processo diverso (no 1017464-45.2022.8.11.0041), cuja produção fora expressamente indeferida naquele juízo, sem contraditório, sem assistente técnico ou possibilidade de impugnação. Sustentam ofensa aos arts. 5o, LV da CF e 372 do CPC.

Aduzem, preliminarmente, que o juízo sentenciante violou o princípio da imparcialidade (arts. 145, I e 146, §1o do CPC) ao acolher prova sabidamente inidônea e rejeitada por outro magistrado, sem enfrentamento das impugnações dos apelantes.

Narram a existência de julgamento
extra petita
, sob a alegação de que o apelado não formulou pedido de indenização por extração desproporcional de madeira. A condenação imposta excede os pedidos formulados, violando o art. 492 do CPC, bem como que a petição inicial é inepta.

No mérito, aduzem que a prova produzida nos autos demonstram a inexistência de culpa dos apelados pela rescisão contratual,

Defendem que o inadimplemento decorreu de bloqueios operacionais e fiscais impostos pelo próprio apelado, frustrando a continuidade da exploração e a geração de receita.

Sustentam que houve quebra dos deveres de lealdade e cooperação por parte do apelado, que agiu de forma contraditória e obstrutiva.

Defendem que houve início relevante de cumprimento (pagamento de 3/8 das parcelas e início da operação), o que afasta resolução contratual e penalidades, nos termos da doutrina e jurisprudência do STJ.

Formulam pedido subsidiário, a fim de que caso não acolhida a tese principal, requerem a devolução integral dos valores pagos (R$ 125.000,00), diante da ausência de prova válida quanto à compensação de valor extraído, para evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Ao final, requerem o reconhecimento das nulidades indicadas (prova emprestada, suspeição, julgamento
extra petita
, inépcia). Superadas as nulidades, seja reformada integralmente a sentença, com improcedência dos pedidos. Seja reconhecido o adimplemento substancial. Subsidiariamente, devolução integral dos valores pagos, com a inversão das custas e honorários.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 298516419, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual com pedido de tutela de urgência proposta por Pedro Carvalho Neto contra Nicolas Gustavo de Oliveira EPP e Outro, objetivando a declaração de resolução do contrato firmado entre as partes em 23/09/2020, referente à cessão de direitos de exploração florestal, a retenção das quantias já pagas e a aplicação de cláusula penal de 20% sobre o valor contratado. Aduziu que cedeu ao apelante 50% do direito de explorar o plano de manejo da Fazenda Agropecuária São Pedro, ao preço de R$ 375.000,00, a ser pago em oito parcelas mensais, porém, que somente foram quitadas três parcelas (R$ 125.000,00), restando inadimplidos R$ 250.000,00.

Os apelantes contestaram as versões trazidas na inicial.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar resolvido o contrato, bem como condenou os apelantes ao pagamento de indenização no valor de R$ 68.837,50 (sessenta e oito mil e oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Desta decisão, se insurgem as partes rés/apelantes.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares.

Da nulidade da sentença por utilização de prova emprestada

Os apelantes sustentam que a sentença estaria eivada de nulidade por ter se baseado em laudo técnico oriundo de processo diverso, sem contraditório.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o laudo técnico foi juntado aos autos como documento novo, com anuência judicial expressa, sendo garantido prazo para manifestação da parte adversa, conforme despacho de instrução. Tal laudo fora produzido nos autos no 1017464-45.2022.8.11.0041, e trata da mesma área de manejo, explorada pelos ora apelantes. Assim, não há nulidade, uma vez que o contraditório foi devidamente observado, e a prova técnica não foi unilateral ou clandestina, mas sim legitimamente incorporada aos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de Cumprimento de Sentença. Decisão que deferiu a utilização de laudo pericial como prova emprestada. Utilização de laudo de avaliação como prova emprestada . Possibilidade. A prova em questão está apta a produzir efeitos em sua origem, portanto, desde que respeitado o contraditório, sua utilização é lícita e válida. Inteligência do artigo 372 do CPC. Decisão parcialmente reformada . Recurso parcialmente provido, com determinação.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22207670720248260000 Pilar do Sul, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 04/10/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)

Outrossim, não obstante as alegações dos apelantes, verifico que não houve determinação de invalidação ou desentranhamento da prova, nos autos em que fora produzida, vez que, o juízo
a quo,
muito bem elucidou a questão nos autos de no 1017464-45.2022.8.11.0041 (Id. 149534988), vejamos:

Por fim, passando à análise do requerimento formulado pelo réu acerca dos documentos anexados à petição do ID 121597697, verifico que sua juntada não prejudica, sob nenhum aspecto, a realização deste ato. Primeiro porque, como mencionado, os fatos a que se referem os documentos não se circunscrevem aos pontos controvertidos fixados na decisão de saneamento, não guardando, portanto, aparentemente, fulcral importância para o julgamento do conflito; por outro lado, porque foram anexados, ao que tudo indica, em razão da decisão do ID 119224172, item 6.1; e por último, porque há plena possibilidade de que seja agora concedida oportunidade para manifestação da parte ré, exercendo-se o regular contraditório, para posteriormente decidir-se acerca da pertinência da juntada. E apenas para que não se alegue omissão, ainda que fossem os documentos explorados durante a colheita da prova oral, evidente que toda prova deles decorrente seria analisada com as devidas ressalvas.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo réu no ID 149430708, e prossigo com os atos de instrução, consignando desde já que será facultado ao réu o prazo legal para manifestação sobre os documentos anexados à petição do ID 121597697.

Assim, o laudo está apto a produzir efeitos na origem, o que enseja a possibilidade de utilizá-lo como prova emprestada, nos termos do artigo 372 do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Da suspeição do Juízo
a quo

A alegação de suspeição do juízo, por ter acolhido prova que fora indeferida em outro processo, carece de respaldo técnico.

O fato de o magistrado ter deferido a produção da prova, nos limites do seu convencimento, com contraditório respeitado, não configura suspeição nos termos dos arts. 145 e 146 do CPC.

Ausente qualquer demonstração de parcialidade subjetiva,
rejeita-se
a preliminar.

Do julgamento
extra petita

A tese de que a sentença teria incorrido em julgamento
extra petita
, por ter condenado os réus ao pagamento de indenização não requerida, não encontra amparo nos autos.

O autor expressamente pleiteou, em caráter alternativo, a indenização correspondente à diferença entre o valor contratado e o volume de madeira explorado. A sentença limitou-se a escolher, dentre os pedidos formulados, o que se mostrava mais adequado ao caso concreto, sem extrapolar os limites da lide.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO. COMPRA E VENDA.
PRELIMINAR "EXTRA PETITA". ACOLHIMENTO PEDIDO ALTERNATIVO . REJEIÇÃO.
RESCISÃO CULPA COMPRADOR. MULTA CONTRATUAL. PERCENTUAL . INCIDÊNCIA SOBRE VALOR EFETIVAMENTE PAGO. ORIENTAÇÃO STJ. -
Não há vício "extra petita" quando for acolhido o pedido alternativo devidamente descrito na peça de ingresso
- Reconhecida a rescisão do contrato de compra e venda de lote de empreendimento imobiliário, com fincas na simples desistência da parte compradora, cumpre validar o percentual de retenção pelo vendedor, admitindo-se a flutuação entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores efetivamente pagos, como retenção em favor da vendedora a título de cláusula compensatória.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50050327620188130471, Relator.: Des .(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar.

Da inépcia da inicial

A petição inicial delimita com clareza os fundamentos de fato e de direito do pedido, indicando expressamente a existência do contrato, os valores inadimplidos e a pretensão de rescisão ou indenização.

A alegação de inépcia não prospera, pois ausente qualquer vício formal que impeça a compreensão da controvérsia ou o exercício do contraditório.

Portanto, rejeito a preliminar.

Prossigo quanto a análise do mérito.

O contrato firmado entre as partes e a inadimplência das partes apelante restou incontroversa nos autos.

Em detida análise dos autos, o instrumento pactuado entre as partes previa a cessão de 50% dos direitos de exploração de plano de manejo, mediante o pagamento de R$ 375.000,00 em 8 parcelas mensais. Comprovadamente, apenas três parcelas foram pagas, no total de R$ 125.000,00.

Os apelantes não negam o inadimplemento, mas tentam justificar sua conduta alegando impedimentos impostos pelo autor, como bloqueio de acesso e negativa de emissão de notas fiscais.

Contudo, não há nos autos prova de que o réu tenha notificado o autor sobre tais obstáculos ou buscado judicialmente sua superação. Pelo contrário, as provas orais e o conjunto documental indicam que o réu continuou explorando a área mesmo após a mora, vindo a ser impedido posteriormente em decorrência de seu inadimplemento.

Durante a instrução processual, restou demonstrado de forma indene de dúvida quanto a existência da inadimplência dos apelantes, consoante muito bem elucidado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“Das provas produzidas nas audiências de instrução, o informante Trajano de Matos Silva Neto relatou que: a) sabe que as partes firmaram o contrato, mas que nunca foi pago em dia e ainda há débito a ser pago; b) sabe que o percentual de extração de madeira é superior ao percentual pago; c) adquiriu uma carga de madeira do requerido, que foi remetida para o Estado de São Paulo.

Ismael da Silva, ouvido como testemunha, disse que: a) à época dos fatos, era contador do autor e teve contato com o instrumento de contrato; b) era responsável por emitir as notas fiscais; c) o produtor rural possui o benefício do recolhimento do ICMS de forma diferida, mas quando a emissão da nota se dê para um contribuinte que esteja em situação regular perante o Estado; d) a empresa compradora do produto se encontrava inadimplente perante o Estado, razão pela qual não era possível a utilização do ICMS na forma diferida; e) em contato com Sr. Pedro e seu irmão, João, foi informado de que se a empresa tivesse pendência com o fisco, não era para emitir nota fiscal; f) se o Sr. Pedro Carvalho emitisse a nota para empresa que estivesse com pendências perante o fisco, ele próprio teria que realizar o recolhimento do tributo, perdendo o benefício do diferimento.

A testemunha Marcos Rodrigues de Souza informou que: a) trabalha na Fazenda Pietch, que faz divisa com a fazenda do Sr. Pedro Carvalho; b) chegou na Fazenda no dia 21/01/2021 e, na ocasião, viu a presença dos requeridos movimentando a madeira na beira da estrada; c) viu movimentação de máquinas, inclusive tendo os réus feito uma rampa para descarregar máquina; d) escutava sempre o corte de madeira de dia e o carregamento de noite, o que só não ocorrida aos sábados; e) ouviu a máquina fazendo os carregamentos desde janeiro até março.

Reginaldo Horácio Lima, também ouvido como testemunha, narrou que: a) foi contatado por Nicolas, que lhe mandou fotos de várias toras no pátio da serraria dele, oferecendo uma parceria comercial, que não deu certo, porque a primeira carga de madeira chegou apenas três meses depois do pedido; b) sabe que as madeiras estavam sendo retiradas da propriedade do Sr. Pedro Carvalho, mas não sabe nada sobre os detalhes do contrato firmado entre Nicolas e Pedro; c) Nicolas justificou a não entrega da madeira porque a serraria dele havia sido bloqueada e, posteriormente, porque João (irmão de Pedro) não deixou mais entrar na propriedade para extrair madeira, em razão de inadimplemento de Nicolas.

A testemunha Devanir Dizero da Silva informou que: a) confirma as declarações que fez perante o Cartório do 2o Ofício de Brasnorte na Ata Notarial juntada no id. 104755921; b) foram extraídos aproximadamente 1.500 metros de madeira; c) era para terem sido extraídos 47 picadas, mas, como começou na época das águas, foi possível retirar apenas 5 picadas de cada lado, porque o caminhão não conseguia entrar, já que chovia muito; d) depois que o Sr. João Carvalho impediu a continuidade da extração de madeira, cessaram os trabalhos; e) sabe que na época em que houve o impedimento de continuar a extração, havia uma pendência de pagamento; f) a extração da madeira era feito de manhã até 18h00 e o carregamento, no período noturno.

O que se verifica é que o requerido foi impedido de continuar a extração da madeira em razão de inadimplemento, tentando, assim, imputar ao autor a culpa pelo inadimplemento, posto que a impossibilidade de emitir notas fiscais teria dificultado o cumprimento de suas obrigações.

Ocorre que a testemunha Ismael da Silva foi clara no sentido de que era contador do Sr. Pedro Carvalho e orientou seu cliente acerca da impossibilidade de recolhimento de ICMS na modalidade diferida em razão de pendências que a empresa requerida tinha perante o fisco.

Apesar da tese formulada pelo requerido, não demonstrou que em algum momento notificou o autor acerca do ocorrido, mas, ao contrário, permaneceu extraindo a madeira até que foi impedido pelo irmão do autor, justamente em razão do inadimplemento.

A cláusula décima do instrumento contratual é clara no sentido de que a falta de pagamento autorizava a suspensão dos trabalhos de extração (id. 86716759):

“O 1o Contratante exercerá permanentemente fiscalização sobre os trabalhos e poderá suspendê-los, caso se verifique descumprimento pelo 2o Contratante das obrigações assumidas neste contrato, falta de pagamento ou na eventualidade de qualquer dano ou risco ao projeto em questão”.

As testemunhas foram claras no sentido de que João Carvalho impediu a continuidade dos trabalhos porque havia inadimplência e, ainda, que até a data da suspensão, a extração estava ocorrendo.”

A sentença, com acerto, reconheceu que a mora é dos requeridos, ora apelantes, e que essa conduta autoriza a resolução do contrato, com base no art. 475 do Código Civil.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MÚTUO FENERATÍCIO . REMUNERAÇÃO MENSAL. ATRASO NOS PAGAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO .
DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA.
ART . 475 DO CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual, proposta pelo apelado com pedido de devolução do valor principal investido, mais os juros devidos e não pagos pela parte ré/apelante, nos termos do contrato de mútuo feneratício firmado entre as partes .
2. Configurado o descumprimento contratual, a parte lesada tem o direito de requerer a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do CC.
3 . Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07461858020238070001 1903522, Relator.: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

Outrossim, a tese de má-fé do apelado não encontra suporte.

Nesse contexto, convém destacar que a boa-fé objetiva encampada pelo Código Civil prevê como deveres anexos ou laterais a cooperação e transparência entre as partes, cabendo empreender esforços e ser diligente para evitar ou minorar prejuízos.

As partes contratuais devem se esforçar para impedir a ocorrência do inadimplemento, imprimindo seus melhores esforços para tanto. Nesse sentido, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato deveria ter tomado, dentro de um período razoável, medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido, não agravando a situação.

No caso, os apelantes usufruíram dos efeitos do contrato, extraíram madeira, deixaram de pagar o devido e somente após a demanda judicial passaram a levantar óbices à execução contratual.

É cediço que a boa-fé objetiva é o padrão de comportamento ético esperado de todos em sociedade, ao ter um comportamento antiético, a pessoa age com abuso de direito, violando esses deveres anexos.

Tais deveres podem ser exemplificados pela confiança, cooperação, lealdade, informação e proteção. Em uma relação obrigacional, credor e devedor não são partes antagônicas, são parceiros para o mesmo fim, de modo que a relação entre eles deve ser regida pela confiança, pela cooperação, pela lealdade, pela informação.

A boa-fé objetiva exerce também função limitadora de direitos e, no que importa ao caso presente, tem aplicação o instituto da supressão.

Nas palavras de Menezes Cordeiro,
“diz-se supressio a situação do direito que, não tendo sido, em certas circunstâncias, exercido durante determinado lapso de tempo, não possa mais sê-lo por, de outra forma, se contrariar a boa-fé”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001, p. 797).

Dessa forma, observa-se o silêncio por parte dos apelantes, no que toca supostos impedimentos praticados pelo apelado, configura quebra da boa-fé objetiva e ofende o princípio do
venire contra factum proprium
, o que afasta a pretensão de revisão contratual em seu favor.

Comportamentos esses, execrados pelo ordenamento jurídico, evidenciando o
“venire contra factum proprium non potest”
, que nada mais é do que a vedação ao comportamento contraditório nas relações jurídicas, de modo que não se pode alterar um comportamento, contraditório em face de conduta anterior, visando obter um ganho pessoal.

A respeito leciona Judith Martins-Costa que
o princípio que veda o venire contra factum proprium deriva da boa-fé objetiva e "traduz justamente o princípio geral que tem como injurídico o aproveitamento de situações prejudiciais ao alter para a caracterização das quais tenha agido, positiva ou negativamente, o titular do direito ou faculdade
" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. V, tomo I. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 351).

Valendo-se dos ensinamentos de Pontes de Miranda, considerou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp. no 605.687/AM, j. em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273:

[...] nos termos de princípio invocável em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada objetivamente, de acordo com a l
ei (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64).

Não é demais citar, ainda, parte do voto que o Min. Ruy Rosado de Aguiar proferiu ao relatar o REsp. no 95.539/SP, j. em 3.9.96, DJ 14.10.96, p. 39.015, Lex-STJ 91/267, RSTJ 93/314:

[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, II/742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE QUANTO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO EM SENTIDO CONTRÁRIO –
VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO E DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que “o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual" (AgRg no REsp 1.280.482/SC, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 13.4.2012).
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na não condenação em custas e honorários sucumbenciais.”
(N.U 0000759-48.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DA SOJA DEFERIDO – DEPOSITÁRIO FIEL NOMEADO – PERECEIMENTO DE PARTE DO PRODUTO – DOLO E CULPA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA – ALERTA DE PERECIMENTO PELO TEMPO – JUSTIFICATIVA ACEITA – DESÍDIA DA PARTE –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, consoante bem anotado pela condutora do feito, não se pode possível atribuir à empresa depositária a responsabilidade pelos prejuízos ocorridos com a perda de parte da soja, mormente pelo fato de ter apresentado provas de que alertou as partes para que retirassem o produto dos seus armazéns, sob risco de perecimento.
O princípio da boa-fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.”
(N.U 1007181-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

A vedação ao comportamento contraditório obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior, ou seja, é a consagração de que ninguém pode se opor ao fato a que ele próprio deu causa.

Logo, tendo as partes apelantes aquiescido com a exploração da área, se mostra abusivo o seu intento de buscar imputar o inadimplemento ao apelado, após o ajuizamento da presente demanda.

No que tange o argumento de que houve adimplemento substancial, não merece guarida.

O pagamento de apenas R$ 125.000,00 de um total de R$ 375.000,00 (33,33%) não caracteriza execução significativa da obrigação, sobretudo diante da obtenção de vantagem econômica com a extração de madeira superior ao percentual pago.

Como bem anotado na sentença, o adimplemento substancial exige cumprimento da maior parte da obrigação, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - MÉRITO - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA CESSIONÁRIA -
ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INOCORRÊNCIA
- REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DA CESSIONÁRIA EM PERDAS E DANOS - NECESSIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Por meio da interpretação do art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil a este egrégio Tribunal de Justiça cabe, por força do efeito devolutivo do apelo, apenas a apreciação de teses apresentadas e debatidas na origem, sendo vedada a análise daquelas manifestadas somente em sede recursal .
O inadimplemento das obrigações contratuais por parte da cessionária possibilita à cedente a rescisão do negócio jurídico, bem como a reintegração da posse sobre o imóvel objeto do contrato. Não há que se falar em adimplemento substancial do contrato, quando a cessionária não comprova o pagamento de, ao menos, 90% (noventa por cento) do valor devido.
A resolução contratual resulta no retorno ao status quo anterior, o que implica na reintegração da autora da ação na posse do imóvel, sem prejuízo à apuração de eventuais créditos na fase de liquidação de sentença. É devida a indenização pela fruição do bem, a fim de ressarcir a requerente pela ocupação irregular do imóvel objeto do litígio . Para que haja a condenação da parte em litigância de má-fé, é necessário comprovar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Inexistindo provas inequívocas de conduta pautada em litigância de má-fé, revela-se incabível a condenação da apelante.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50136454020198130701, Relator.: Des .(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 14/08/2024, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2024)

Outrossim, diante da impossibilidade de restituição física da madeira extraída, a sentença corretamente optou por condenar os apelantes ao pagamento de indenização proporcional, apurada com base em laudo técnico e prova oral, no valor de R$ 68.837,50, correspondente à diferença entre a madeira explorada (51,69%) e o valor pago (33,33%).

A solução adotada observa a lógica contratual, o princípio da reparação integral do dano (art. 389 do CC) e a impossibilidade material de recomposição em espécie. Trata-se de fórmula equitativa e proporcional, afastando a tese dos apelantes quanto a restituição integral do valor pago.

Portanto, tenho que andou bem o d. Magistrado ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança a inadimplência dos apelantes, fato que determina a parcial procedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025